Tribunal: TJMT
Processo: 1007714-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007714-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Fazenda Publica do Município de Rondonopolis (AGRAVANTE), MOISES BORGES RODRIGUES - CNPJ: 11.937.916/0001-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Issqn – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA NÃO EFETUADO – ART. 151, II, DO CTN – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão ou até mesmo da legalidade ou não do crédito tributário, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, MORMENTE QUANDO NÃO HOUVE O DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 151, INC. II, DO CTN.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis/MT, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de débito fiscal que lhe move Moisés Borges Rodrigues – ME, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário afeto a ausência de recolhimento de ISSQN nos anos de 2010 a 2014.

Inconformado, o agravante sustenta que “
os débitos em abertos se dera, pela inadimplência do executada e, o mesmo ainda aduz que não há execução fiscal, o que não é verdade pois o Município ajuizado Execução Fiscal em 21/11/2017 sob o n. 1009525-07.2017.8.11.0003 referente ao ano de 2014, de uma análise da data da distribuição da ação e do exercício ajuizado 2014, passaram-se apenas 03 anos, assim não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ISSQN
”.

Segue sustentando, que o “
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é de que até a presente data, embora, o Município de Rondonópolis tenha distribuído a Execução Fiscal para o fim de arrecadar recursos, até o presente momento não conseguiu satisfazer seu crédito e, devido a decisão ora agravada, teve a suspensão para cobrança deferida
”.

Firme no seu propósito, alega que “
as datas constantes na Certidão de Dívida Ativa n. 68411/2017, o item ‘vencimento’ 15/11/2014 e o ajuizamento da Execução Fiscal em 21/11/2017 - 1009525-07.2017.8.11.0003 em anexo, transcorreram apenas 03 (três) anos entre a data do vencimento e do ajuizamento, portanto o débito de ISS que foi determinada a suspensão da exigibilidade não está prescrito
”.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo
a quo
.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 164019685).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 165431198), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 168098182), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Moisés Borges Rodrigues – ME move
ação anulatória de débito fiscal em face do Município de Rondonópolis/MT, tendo o douto magistrado
a quo
deferido o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário afeto a ausência de recolhimento de ISSQN nos anos de 2010 a 2014 (id. 111610925).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que “
os débitos em abertos se dera, pela inadimplência do executada e, o mesmo ainda aduz que não há execução fiscal, o que não é verdade pois o Município ajuizado Execução Fiscal em 21/11/2017 sob o n. 1009525-07.2017.8.11.0003 referente ao ano de 2014, de uma análise da data da distribuição da ação e do exercício ajuizado 2014, passaram-se apenas 03 anos, assim não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ISSQN
”.

Segue sustentando, que o “
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é de que até a presente data, embora, o Município de Rondonópolis tenha distribuído a Execução Fiscal para o fim de arrecadar recursos, até o presente momento não conseguiu satisfazer seu crédito e, devido a decisão ora agravada, teve a suspensão para cobrança deferida
”.

Firme no seu propósito, alega que “
as datas constantes na Certidão de Dívida Ativa n. 68411/2017, o item ‘vencimento’ 15/11/2014 e o ajuizamento da Execução Fiscal em 21/11/2017 - 1009525-07.2017.8.11.0003 em anexo, transcorreram apenas 03 (três) anos entre a data do vencimento e do ajuizamento, portanto o débito de ISS que foi determinada a suspensão da exigibilidade não está prescrito
”.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja revogada a tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo
a quo
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em face da devolutividade restrita do agravo de instrumento, a análise das razões recursais se limita aos fundamentos da concessão em parte da liminar em pelo Juízo de origem, de forma a aferir se agiu ou não com acerto o magistrado, sob pena de supressão de instância.

Superada essa questão, é
cediço a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Nesse contexto, equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em direito preexistente que seja claro e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas, o que,
no caso em voga
, tal como restou decidido na instância singela, não pôde ser constatado de plano.

Isso porque, como se sabe, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inconteste.

A par disso, entende-se que a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário afeto a ausência de recolhimento de ISSQN nos anos de 2010 a 2014 atinge diretamente o objeto da ação de execução n. 1009525-07.2017.8.11.0003, ajuizada pelo agravante em momento anterior a demanda em questão.

Assim, com a devida vênia, por tratar-se de questão complexa e que demanda dilação probatória, merece ser mais bem discutida, analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastando, para tanto, as alegações de nulidade e vícios procedimentais em seu nascedouro.

Nessa trilha, vislumbra-se que nessa fase processual, em sede de recurso de agravo de instrumento (via estreita), com o devido respeito a fundamenta posta pelo ilustre magistrado prolator da decisão interlocutória refutada, incabível a concessão da tutela de urgência.

Dessa forma, ressalta-se, ainda, que não é possível verificar, nesta fase de cognição sumária, a ocorrência de ilegalidade no PAF que culminou no débito tributário.

Além do mais, em se tratando de controle jurisdicional, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Não obstante, é certo que nos termos do art. 38, da Lei n. 6.830/80, “
a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida,
esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos
”.

Por conseguinte, não se constata qualquer comprovante de que o agravado tenha realizado o depósito integral a que alude o art. 151, inc. II, do CTN, o que ratifica o entendimento de que a pretensão almejada, pelo menos nesta senda processual, não pode ser alcançada.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
[...] A propositura de ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula no 112, do STJ.

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.
(RAI n. 1006500-92.2017.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 15.04.2019 – negritei e grifei).

Destarte, como já dito anteriormente, há de se considerar que os atos administrativos têm presunção relativa de legitimidade e, neste momento processual, inexistem elementos probatórios que ilidam a referida presunção, necessitando, de consequência, da dilação probatória.

Por conseguinte, conclui-se, por essa análise superficial da questão, cabível em sede de agravo de instrumento, que o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, não se vislumbrando a possibilidade de ser concedida a tutela de urgência, porquanto um de seus requisitos, qual seja, a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança de suas alegações, não se encontra presente no caso concreto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão merece ser reformada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. decisão agravada para revogar a tutela provisória de urgência deferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023